Tribunal: TJMT
Processo: 0016861-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016861-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELENICE CAPISTRANO DA SILVA - CPF: 209.381.011-53 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), KASSYA RODRIGUES TOLEDO VILAS BOAS - CPF: 118.463.406-83 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ELENICE CAPISTRANO DA SILVA - CPF: 209.381.011-53 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. REQUERIDAS NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO CONSTRUTIVO. MÁ EXECUÇÃO DE OBRA. MANCHESTES DE SEGURANÇA E CONTEÚDO TÉCNICO. DAN
O MORAL INEXISTENTE. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel residencial contra incorporadoras, em razão da necessidade de construção de muro de arrimo para contenção do solo entre terrenos com desnível relevante. Sentença de parcial procedência condenou as rés ao reembolso de R$ 12.444,81, com juros e correção, rejeitou o pedido de dano moral e impôs sucumbência às rés. Ambas as partes apelaram: a autora requereu indenização por dano moral e restituição dos honorários periciais; as rés alegaram decadência do direito, ausência de responsabilidade e impugnaram os valores pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória por vício construtivo está fulminada pela decadência; (
ii
) estabelecer se as rés são responsáveis pela construção do muro de arrimo em razão do desnível do terreno; (
iii
) determinar se a situação vivenciada configura dano moral indenizável; e (
iv
) verificar se é devida a restituição dos honorários periciais adiantados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão indenizatória fundada em vício construtivo possui natureza reparatória e, portanto, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, sendo tempestiva a propositura da ação em 2016, ante a entrega do imóvel em 2014.

Laudo pericial judicial atesta a imprescindibilidade técnica da construção de muro de arrimo no imóvel da autora, diante de desnível de 1,64m e risco de
deslizamento, sendo a obra necessária à segurança habitacional, com respaldo na norma NBR 11.682.

A responsabilidade das rés decorre da entrega do imóvel sem a contenção exigida pelas normas técnicas, mesmo que não houvesse previsão expressa no memorial descritivo para construção do muro na unidade da autora.

A alegação de que a autora realizou modificações no imóvel não afasta a responsabilidade das rés, por não haver nexo de causalidade entre as alterações e a necessidade de contenção, conforme laudo técnico.

A conduta das rés, embora culposa, não extrapola o limite dos meros aborrecimentos cotidianos e não configura abalo moral indenizável à luz da jurisprudência consolidada, não estando presentes os pressupostos do dano extrapatrimonial.

Os honorários periciais adiantados pela autora devem ser restituídos pelas rés, vencidas no ponto cuja elucidação exigiu prova técnica, em atenção ao princípio da sucumbência e à jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo submete-se ao prazo prescricional decenal, não incidindo o prazo decadencial do art. 26 do CDC.

A incorporadora é responsável pela construção de contenção técnica necessária à estabilidade e segurança do imóvel, ainda que não prevista expressamente no memorial descritivo, quando exigida por norma técnica aplicável.

A necessidade de construção de muro de arrimo, por si só, não configura dano moral indenizável.

É devido o reembolso dos honorários periciais pela parte vencida, quando a prova técnica é essencial para o deslinde da controvérsia e favorece a parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 18, §1o, e 26, II; CC, art. 205; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2017,
DJe
01.09.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1754111/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 18.02.2020,
DJe
26.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0016861-96.2016.8.11.0041

Apelante (s):
ELENICE CAPISTRANO DA SILVA
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

Apelado (s):

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
,
ELENICE CAPISTRANO DA SILVA e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois

recurso
s
de apelação interposto
s
por

ambas as partes

com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação de indenização por danos materiais e morais que
ELENICE CAPISTRANO DA SILVA
move em face de
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
, julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a restituição em favor da parte requerente do valor R$ 12.444,81, com juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do desembolso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Apelação de
ELENICE
(Id.
267657761
):
Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que
a sentença
,
embora tenha reconhecido a necessidade da construção do muro de arrimo com base na perícia judicial, equivocou-se ao afastar a ocorrência de dano moral indenizável
, porquanto entende que
a situação de risco a que foi exposta, tendo que conviver com a ameaça de desmoronamento do terreno vizinho sobre sua residência, configura indubitável violação a direitos de personalidade, apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.

Defende que a mera circunstância de ter que arcar com a construção imprescindível do muro de arrimo, ante a omissão das rés em adotar as providências necessárias, caracteriza ofensa moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano
e a
duz que a angústia, o sofrimento e os dissabores
experimentados consubstanciam efetivo dano moral, cuja reparação se impõe à luz dos princípios da responsabilidade civil.

De
staca que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente acolhido a tese de ocorrência de dano moral em situações análogas, nas quais o adquirente de imóvel novo se vê compelido a realizar reparos essenciais à segurança e habitabilidade da construção, em razão de falhas construtivas cuja responsabilidade é imputada à construtora/incorporadora.

Ad
icionalmente,

requer o ressarcimento do valor de R$ 6.000,00, referente aos honorários periciais por ela adiantados no curso da instrução probatória
, sob o fundamento de que
, tendo a perícia judicial confirmado a procedência de seu pedido indenizatório, bem como a responsabilidade das rés pelos vícios construtivos, é devida a restituição dos valores por ela desembolsados para custeio da prova pericial.

Acrescenta que
a apelada deve arcar com o ônus financeiro da produção da prova técnica essencial ao deslinde da co
ntrovérsia, uma vez que
ela
lhe foi inteiramente desfavorável a
o atestar os fatos constitutivos do direito da autora.

Apelação de
SISTEMA FACIL

e
RNI NEGOCIOS
(Id.
267657765
):
A
lega
m

preliminarmente a decadência do direito de reclamar por vícios no produto, com
fundamento
no art. 26, II, do CDC, argumentando que o prazo decadencial de 90 dias para reclamação de eventuais vícios aparentes ou de fácil constatação
se
iniciou com a entrega do imóvel em 24/02/2014, não tendo a autora formulado qualquer reclamação dentro desse prazo.

No mérito, sustentam a ausência de responsabilidade pela construção do muro de arrimo, argumentando que: (i) o memorial descritivo do empreendimento previa que apenas "algumas casas terão muro de arrimo e/ou taludes na lateral e/ou fundos conforme projeto"; (
ii
) a unidade foi entregue em perfeitas condições, conforme termo de vistoria assinado pela autora; (
iii
) a necessidade de construção do muro decorreu das modificações realizadas pela autora no imóvel, visando a ampliação para construção de uma área gourmet nos fundos; e (
iv
) não há prova nos autos do efetivo desembolso do valor integral pleiteado pela autora a título de danos materiais.

Em contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida (Id. 267657768
).

Sem contrarrazões de
ELENICE
(Certidão – Id.
274109866
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em contrarrazões,
os apelados
suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhes assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA

Eminentes
pares:

A
s rés alegam em seu recurso a ocorrência de decadência do direito de reclamar pelos vícios no imóvel, sob o fundamento de que o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor teria transcorrido sem qualquer manifestação da autora.

A questão preliminar não merece acolhimento.

A decadência constitui instituto jurídico de direito material que promove a extinção do próprio direito pela inércia de seu titular no prazo estabelecido em lei. Trata-se de fenômeno extintivo aplicável aos direitos potestativos, que são aqueles cuja efetivação depende exclusivamente da vontade de seu titular, submetendo o sujeito passivo a uma situação de sujeição.

No contexto da proteção consumerista, especificamente no que concerne aos vícios do produto ou serviço, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor estabelece prazos decadenciais diferenciados conforme a durabilidade do bem, fixando o
prazo
de 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis.

Ocorre que tal dispositivo, ao instituir prazo decadencial, limita temporalmente o exercício das faculdades previstas no § 1o do artigo 18 do mesmo diploma legal, quais sejam: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A rigor, o referido instituto não alcança pretensões de natureza indenizatória decorrentes dos vícios apresentados pelo produto ou serviço.

No caso em análise, a pretensão deduzida pela autora possui natureza eminentemente reparatória, visando o ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados em razão da necessidade de construção de muro de arrimo não entregue pelas incorporadoras, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 26 da legislação consumerista.

Certo é que
quando se trata de pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos, a ação submete-se a prazo prescricional e não decadencial. Ademais, considerando a ausência de previsão específica no Código de Defesa do
Consumidor acerca de prazo prescricional para ações indenizatórias, aplica-se subsidiariamente o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Assim, considerando que o imóvel foi recebido pela autora em 24/02/2014 e a ação foi proposta em 10/05/2016, não há que se falar em decadência ou prescrição, razão pela qual
é caso de rejeitar
a
alegação de decadência.

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Elenice Capistrano da Silva contra Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I SPE Ltda e
RNI Negócios Imobiliários S/A.

Narra a autora que
adquiriu uma unidade residencial das rés
e c
onstat
ou
após a entrega do imóvel a existência de um desnível de aproximadamente
dois
metros entre seu terreno e o terreno vizinho. Diante da inércia das rés em solucionar o problema, a autora
informa que
providenciou a construção de
um muro de arrimo para contenção do solo, arcando com os custos de R$ 12.444,81.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição do valor despendido com a construção do muro, mas indeferiu o pedido de condenação por danos morais, por considerar que os fatos narrados não configuravam violação ao patrimônio imaterial da autora.

A controvérsia
está em saber
acerca
: (i) a imprescindibilidade da construção do muro de arrimo no imóvel adquirido pela autora; (
ii
) a responsabilidade das rés por tal implementação; (
iii
) a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis; e (
iv
) a necessidade de restituição dos honorários periciais adiantados pela demandante.

De início,

cumpre destacar que a perícia técnica realizada nos autos concluiu, de maneira inequívoca, pela indispensabilidade da construção do muro de arrimo na residência da autora. O
expert
judicial consignou expressamente em seu laudo que
(Id.
267657083
)
:

“(...)
(1) Havia o risco de danos à segurança da autora no caso de um deslizamento do

terreno vizinho antes da construção do muro;

(2) O muro de arrimo é solução prevista em norma para contenção da instabilidade

do solo;

(3) O desnível com o terreno vizinho compreendia 1,64m na época da construção da

medida de contenção.;

(4) Embora não tivesse sido prevista claramente para a unidade referida, a

garantia contratual cobriria a necessidade de construção de contenção prevista pela

norma NBR 11.682 – Estabilidade de encostas por envolver a segurança do imóvel e das

pessoas que ali habitavam.
(...)”.

O argumento das requeridas de que não seriam responsáveis pela construção do muro de arrimo em razão de previsão contratual de que apenas
"
algumas casas teriam muro de arrimo e/ou taludes na lateral e/ou fundos conforme projeto
" não pode prevalecer.

Isso porque, independentemente da previsão expressa no memorial descritivo quanto à obrigatoriedade de construção de muro de arrimo especificamente na unidade adquirida pela autora, a perícia foi categórica ao afirmar que tal estrutura era imprescindível para garantir a estabilidade do terreno e a segurança dos moradores, em observância à norma técnica NBR 11.682, que versa sobre estabilidade de encostas.

Ademais, a alegação de que a necessidade de construção do muro decorreu de modificações realizadas pela autora no imóvel não encontra respaldo na prova técnica produzida. O perito não vinculou a necessidade do muro de arrimo a quaisquer alterações estruturais promovidas pela adquirente, mas sim às características intrínsecas do terreno, notadamente o desnível existente entre os lotes contíguos (aproximadamente 1,64 metros).

Pelo contrário, o laudo pericial evidenciou que as empresas rés, no processo de edificação e entrega do empreendimento, deixaram de observar norma técnica específica (NBR 11.
682) que prevê a necessidade de contenção em casos de encostas com desníveis significativos, comprometendo a segurança dos adquirentes.

Por conseguinte, resta caracterizada a responsabilidade das incorporadoras pela implementação do muro de arrimo, na medida em que o imóvel foi entregue sem a adequada contenção exigida pelas normas técnicas aplicáveis, impondo à adquirente a necessidade de realizar a obra por conta própria para garantir sua segurança habitacional.

Por outro lado,
cabe trazer os pressupostos consolidados para a configuração do dano moral passível de reparação pecuniária.

Certo é que a responsabilidade civil extrapatrimonial pressupõe a ocorrência de uma lesão injusta à esfera dos direitos da personalidade, ocasionada por conduta antijurídica do agente, ainda que meramente culposa, capaz de causar violento abalo psíquico, profundo sofrimento ou humilhação que fira os valores mais íntimos da pessoa humana.

No caso, constata-se que não restou caracterizada situação apta a configurar ofensa moral indenizável à luz dos postulados da responsabilidade civil.

Não se nega que o contexto vivenciado pela autora tenha ocasionado aborrecimentos e dissabores, sobretudo pelo fato de ter se visto compelida a arcar com os custos da obra essencial à garantia da segurança e habitabilidade de sua residência.

Todavia, tais incômodos, conquanto lamentáveis, não ultrapassam o patamar dos meros dissabores cotidianos, dos percalços triviais enfrentados no dia a dia sem que isso implique abalo profundo ao patrimônio imaterial.

Para melhor elucidar a premissa, podemos conceber situações análogas em que o proprietário de um imóvel se depara com a necessidade de realizar reparações inevitáveis, de maior ou menor vulto: troca de encanamentos, reforma do telhado, reparos no sistema elétrico. Por mais custosas e trabalhosas que sejam tais providências, elas por si sós não caracterizam dano moral
e sã
o meros aborrecimentos inerentes à propriedade imobiliária.

Deve-se ter em mente que o dano extrapatrimonial, para ser reputado juridicamente indenizável, há que implicar violência à personalidade humana, transbordando os limites das contrariedades comuns da vida em sociedade
, porquanto n
ão basta a ocorrência de um simples incômodo
. Mostra
-se imprescindível a configuração de lesão gravíssima à honra, imagem, integridade física ou psíquica
e
reputação, decorrente da inobservância do dever geral de não causar dano a outrem.

Portanto, insubsistente o pleito indenizatório por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida nesse
ponto
.

Por outro lado, com relação ao pedido de
reembolso das despesas com a elaboração da prova técnica determinada no presente feito.

Insta salientar que a produção da prova pericial se deu a requerimento da parte autora, cujo interesse na elucidação dos aspectos fáticos era manifesto, consoante os pontos controvertidos fixados por ocasião do saneamento do processo.

Contudo, não se pode olvidar que a prova técnica se destina a formar o convencimento do julgador acerca dos pontos fáticos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Trata-se, portanto, de instrumento probatório essencial ao processo de formação da convicção judicial, não podendo ser encarada como mera diligência procedimental em benefício exclusivo daquela que a requereu.

Com efeito, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores o entendimento de que os honorários periciais devem ser arcados, ao final, pela parte sucumbente nos pedidos cujas questões de fato exigiram dilação probatória mediante perícia, o que deriva do princípio da sucumbência, bem como da ponderação de que não seria equânime impor à parte vencedora o ônus definitivo por tal provisionamento.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS ALICERCES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR. RESSARCIMENTO PELO VENCIDO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. No caso concreto, o agravo de instrumento subjacente ao presente recurso especial foi interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo o acórdão recorrido deferido liminar alguma. 2. Nada obstante, a parte ora agravante aduz que o recurso especial não deveria sequer ser conhecido, porque "o acórdão recorrido foi prolatado em sede de agravo de instrumento - não se consubstanciando em decisão última e definitiva de mérito a ensejar o recurso especial" (fl. 138), o que atrairia o óbice da Súmula 735/STF. 3. Assim, é inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no decisum atacado. Incidência da Súmula 284/STF. 4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência. 5. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no REsp: 1754111 RJ 2018/0177537-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020).

Portanto, é caso de acolhimento da pretensão recursal no sentido de que a parte requerida, sucumbente no capítulo da condenação por danos materiais, venha a ressarcir os valores desembolsados pela autora a título de honorários periciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso das rés e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
da autora
,
para
condenar as rés ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autora, em razão da sucumbência no capítulo atinente à condenação por danos materiais, devendo ser
apurado o respectivo valor em sede de cumprimento de sentença e mantenho a sentença nos demais pontos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025